Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709210-49.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: OISENIS ALMEIDA CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, BANCO DO BRASIL S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação de obrigação de fazer c/c cumulada tutela de urgência ajuizada por OISENIS ALMEIDA CARVALHO, julgou procedente o pedido inicial, para confirmar o pedido de tutela de urgência deferido e condenar o Réu a reduzir as parcelas do empréstimo descrito na inicial ao limite de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos do Autor. Na sentença recorrida (ID 27740458), o Juízo de origem asseverou que: (i) “os empréstimos consignados não podem ultrapassar 30% dos rendimentos do servidor público”, conforme dispõe o art. 45 da Lei n. 8112/90; (ii) “o ato administrativo normativo do Senado Federal não guarda sintonia com o disposto na Lei no 8.112/90”; (iii) o Superior Tribunal de Justiça entende que “os empréstimos com desconto em folha de devem limitar-se ao percentual de 30% dos vencimentos do servidor em razão da natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade”; (iv) “o limite legal de soma dos descontos objetiva preservar o mínimo essencial à subsistência do servidor e de sua família, de forma a relativizar o princípio da liberdade contratual em face do princípio da dignidade humana”; e (v) “a renda bruta do autor corresponde à quantia de R$ 48.367,80 e, após a dedução dos descontos, incluindo os compulsórios, perfaz a importância líquida de R$ 24.240,91”. O Réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 27740462), o Apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que “somente a fonte pagadora detêm legitimidade passiva para responder por ação que vise à observância do limite pretendido pela parte recorrida”. No mérito, alega que: (i) “a obrigação de fazer pretendida pela parte recorrida não poderia ser acolhida, uma vez que ensejaria em quebra contratual”; (ii) “no âmbito privado impera o princípio da autonomia vontade das partes, devendo prevalecer, portanto, o pactuado”; (iii) “na época da contratação do empréstimo, este foi realizado dentro da margem consignável de 30% da renda”; (iv) “a renda apresentada na contratação do empréstimo foi de R$ 39.293,32, razão pela qual a parcela cobrada estaria dentro do limite de 30%; (v) “as consignações foram recusadas pelo empregador do Autor, razão pela qual passaram a ser debitadas em conta corrente”; (vi) não há provas do superendividamento do Apelado; (vii) “não há abusividade na limitação dos descontos no percentual acima de 30% que, no caso de servidores federais, é de 35% (trinta e cinco por cento)”; (viii) “consoante norma disposta no art. 7o do Decreto no 8.690/2016, a margem consignável aplicável aos servidores do âmbito federal é de 70% dos vencimentos”; (ix) “tendo em vista tratar-se o presente caso de contrato de empréstimo (não consignado) em conta corrente, cujo negócio jurídico possui cláusulas próprias, inclusive individualizado pelo perfil do cliente, não há como impor e se aplicar a limitação prevista para os empréstimos consignados”; (x) “não há razão para se inverter o ônus da prova”; e (xi) os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Ao final, pede o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Pede, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados e a condenação do Apelado nos ônus de sucumbência. O recurso veio acompanhado da guia de custas e emolumentos e de comprovante de pagamento (ID 27740463 e 27740464). Em tempo, verifica-se que, a priori, o comprovante de pagamento juntado pelo Apelante não é documento apto a comprovar a quitação da sua obrigação, uma vez que a guia de custas perdeu a validade em 24/06/2021 e o respectivo pagamento supostamente ocorreu em 25/06/2021. Além disso, há divergência também em relação a data de vencimento da guia de custas (24/06/2021) e aquela que consta no comprovante de pagamento (25/06/2021). De acordo com o art. 194, §§ 2o e 4o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, a guia de custas destinada à interposição de recurso terá data de vencimento igual à data de emissão e o pagamento pode ser realizado no primeiro dia útil subsequente no caso de a data de vencimento da guia coincidir com feriado ou fim de semana, o que não se vislumbra na hipótese em análise. Isto posto, com fundamento nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para sanar o vício indicado, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2021 19:58:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador